Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Devidamente examinada a questão da responsabilidade estatal. Impositiva, no entanto, a aplicação da Selic à correção monetária e juros de mora (Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o). Parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame
1. Os presentes embargos declaratórios objetivam sanar omissões que existiriam no acórdão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) à análise da excludente de responsabilidade do Estado por culpa atribuída a terceiro, bem como da correção monetária e dos juros de mora pela taxa Selic, na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.
III. Razões de decidir
3. O acórdão examinou as questões trazidas ao debate, a não despontar o alegado defeito. O colegiado deixou claro que a responsabilidade civil do Distrito Federal não poderia ser afastada por conduta de terceiro (da própria V.N.T.D.), conforme se pode depreender da leitura do voto condutor do acórdão e do voto escrito apresentado pelo e. Desembargador 1o vogal. Portanto, a tese da excludente de responsabilidade foi expressamente refutada.
4. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (CPC, arts. 1.022, inc. I a III, e 1.025).
5. Em relação ao segundo ponto [correção monetária e juros de mora a serem aplicados, que deverão obedecer ao disposto na Emenda Constitucional no 113/2021, artigo 3o, que estipulou a Selic], o acórdão deve ser modificado. Não despontou argumentação jurídica acerca da aplicação dos índices de correção e juros de mora escolhidos [correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês], nem menção à Emenda Constitucional no 113, de 2021. A condenação do ente público distrital deve sofrer os acréscimos, a título de correção monetária e de juros de mora, da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), na forma do artigo 3o da EC no 113/2021, devidos a contar da data da citação ocorrida por remessa eletrônica na data de 30.03.2024.
6. No mais, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
7. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, tão somente para alterar os índices de correção monetária e juros de mora (aplicação da Selic).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, incs. I a III e 1025. Emenda Constitucional no 113/2021, artigo 3°.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STF, 1a Turma, RE 140.499 e RE 259.337; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022; STJ, AgInt no REsp 1575087/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.11.2018.